Tribunal: TJMT
Processo: 1022430-09.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022430-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LAZARO FERREIRA DA SILVA - CPF: 181.278.941-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento de execução fiscal movida contra o espólio.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se
o espólio possui legitimidade passiva para responder pela dívida tributária até a data da abertura da sucessão.

III. Razões de decidir:

3. O espólio pode ser demandado em execução fiscal pelos tributos devidos até a abertura da sucessão, conforme o art
igo

1
3
1
,
inciso
III, do C
ódigo
T
ributário
N
acional
sendo o inventariante seu representante judicial (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“O espólio possui legitimidade passiva em execução fiscal referente a tributos devidos pelo falecido até a abertura da sucessão, representado pelo inventariante
”
.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art.
1
3
1
, III;
CPC, art. 75, VII
c/c art. 796;

Lei n
.
6.830/
1
980, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante

citada
:
STF, Súmula n. 392;
STJ,
RESp
1.125.510/RS, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Terceira Turma, j. 06.10.2011,
DJe
de 19.10.2011; TJMT, agravo interno 1012105-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024,
DJe
de 26.7.2024; TJMT, apelação cível 1006727-88.2022.8.11.0006, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024,
DJe
de 19.8.2024;
TJRS, APL nº 5026016-12.2022.8.21.0021, Rel. Desa. Maria Isabel de Azevedo Souza, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LÁZARO FARREIRA DA SILVA
, na condição de inventariante do
ESPÓLIO DE ALAIRTO FERREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1
0
0
2248-73.2023.8.
1
1
.0020 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante e determinou o regular prosseguimento
do executivo fiscal.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante o desacerto da decisão recorrida, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, salientando a i) ilegitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo e
ii
)
inépcia da petição inicial da execução fiscal, visto que foi proposta contra pessoa falecida antes do ajuizamento da ação.

Aduz que a decisão agravada desconsiderou que o redirecionamento da execução fiscal para o espólio não é admissível no presente caso, conforme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que só permite tal redirecionamento se o falecimento do devedor ocorrer após sua citação válida, o que não ocorreu.

No Id. 23405
1
1
89 foi determinada a intimação da parte agravante para
retificar o polo ativo do presente recurso e regularizar a procuração do espólio, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A parte agravante se manifestou no Id. 236646656.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no Id.
237
1
0
0
1
73
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n.
1
89 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LÁZARO FARREIRA DA SILVA
, na condição de inventariante do
ESPÓLIO DE ALAIRTO FERREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1
0
0
2248-73.2023.8.
1
1
.0020 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante e determinou o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Pois bem.

É
certo que a ação de execução fiscal pode ser proposta diretamente contra o espólio, nos termos do artigo 4º, III, da Lei n. 6.830/
1
980 (Lei de Execução Fiscal). Todavia, o espólio somente possui responsabilidade tributária com relação aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, consoante artigo
1
3
1
, III, do Código Tributário Nacional:

“
Art.
1
3
1
. São pessoalmente responsáveis:

I -
o
adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II -
o
sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
”.
[
g.n
].

Nesse sentido, o Código de Processo Civil também preceitua que, ausente eventual processo de arrolamento de bens ou, mesmo que aberto inventário, enquanto não encerrado, a demanda executiva deverá ser proposta diretamente contra o espólio. Vejamos:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”.

Assim entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
; IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo
1
797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido
”

(STJ,
RESp

1
.
1
25
.5
1
0
/RS, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Terceira Turma, Julgado em 06.
1
0
.20
1
1
, Publicado no
DJe
em
1
9.
1
0
.20
1
1
).
[
g.n
].

Ademais, sabe-se que o responsável por representar o espólio em juízo, ativa e passivamente, é a figura do inventariante, conforme dispõe o artigo 75 do CPC:

“
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

[...]”.

Desse modo, em ação de execução fiscal proposta diretamente contra espólio, a petição inicial deve conter, além das informações exigidas pelo artigo 6º da Lei n 6.830/
1
980 – o juízo a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação –, a indicação do representante legal, seja o inventariante ou o administrador provisório.

Isso porque, do contrário, a impossibilidade de citação e pronunciamento do espólio nos autos configuraria violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Logo, a certidão de óbito, a comprovação de abertura do inventário e a indicação do inventariante ou administrador provisório são elementos imprescindíveis para a comprovação da data do falecimento do
de cujus
e da legitimidade passiva do espólio, visto que, ausentes essas informações, não há como verificar se os fatos geradores do tributo são anteriores à partilha de bens, momento em que cessa a responsabilidade do espólio pela obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal, devendo ser representado pelo inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

2. A indicação do inventariante é imprescindível para a regular representação judicial do espólio, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida
”.

(TJMT, agravo interno
1
0
1
2
1
0
5-72.2024.8.
1
1
.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.7.2024, publicado
no
DJe
em 26.7.2024).
[
g.n
].

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Prevalece o entendimento de que a ausência de documentação essencial, qual seja, a certidão de óbito do executado, acarreta ilegitimidade ao Espólio, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida a sentença proferida.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
.”

(TJMT, apelação cível
1
0
0
6
72
7
-88.2022.8.
1
1
.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1
4.8.2024, publicado
no
DJe
em
1
9.8.2024).
[
g.n
].

Diante de tais premissas, em análise dos autos, infere-se que
a execução fiscal foi ajuizada contra o espólio de
Alairto
Ferreira da Silva
(Id.
1
35930378 – autos de origem)
, tendo o inventariante Lázaro Ferreira da Silva sido validamente identificado e reconhecido como o responsável por representá-lo judicialmente

(
Id. 236646658).

A presunção de legitimidade da certidão
de dívida ativa
só pode ser afastada por prova cabal de sua nulidade, ônus que recai sobre o excipiente, o qual, neste caso, não trouxe elementos que demonstrassem qualquer vício no título executivo.

Assim, a certidão de dívida ativa contém a identificação do espólio
como sujeito passivo
, não se tratando, portanto, de redirecionamento posterior ou irregular substituição processual, mas de inclusão correta do espólio no polo passivo desde o início do processo executivo.

Em decorrência disso, a

alegação
de que a execução fiscal não poderia prosseguir contra o espólio por conta do falecimento do devedor antes da citação também não encontra amparo.

Acrescente-se, ademais, que a Súmula n. 392 do c. Superior
Tribunal
de Justiça dispõe que
“A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
.

Entretanto, a referida súmula aplica-se apenas às hipóteses de redirecionamento da execução contra o espólio ou herdeiros após a citação do devedor originário, situação que não se verifica nos presentes autos.

Isso porque

o espólio já figura como sujeito passivo do executivo fiscal desde o seu ajuizamento
e a representação pelo inventariante observa as formalidades legais, sendo desnecessária qualquer modificação no polo passivo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Es
tado do Rio Grande do Sul, como se vê:

“
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1
. O sujeito passivo da obrigação tributária do IPTU é o proprietário ou o possuidor que pode ser proprietário da coisa. Artigo 34 do CTN. 2. São pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário os sucessores e o espólio do devedor falecido. Art.
1
3
1
do CTN.
Em caso de falecimento do proprietário do imóvel, pode o credor ajuizar a execução fiscal contra o espólio para haver o crédito tributário devido. Art. 4º, III, da LEF.
Recurso provido”

(TJ-RS - APL: 50260
1
6
1
2202282
1
0
0
2
1
PASSO FUNDO, Relatora: Desa. Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 3
1
/03/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 3
1
/03/2023).
[
g.n
].

Portanto, ao contrário do sustentado pelo agravante, a execução fiscal foi corretamente direcionada ao espólio, conforme previsto na legislação tributária e processual, inexistindo qualquer obstáculo jurídico para o seu prosseguimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024